Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-55.2023.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
DESERÇÃO - Ocorrência - Indeferido o benefício da justiça gratuita, cabia ao apelante pagar o preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o do CPC - Não o fazendo, nem comprovando documentalmente a alegada falta de recursos para a despesa, é de rigor o reconhecimento da deserção do recurso - Apelação não conhecida.